Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733358-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANDO ALVES DA SILVA V I S T O S. (Num. 34757084). A Agravada peticiona requerendo a nulidade da inclusão do recurso em pauta de julgamento para a realização do rejulgamento determinado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do Recurso Especial manejado pelo ora Agravante, por ofensa ao estatuído nos artigos 7o e 8o do Código de Processo Civil e também noticia o julgamento realizado pelo Juízo de origem, no qual o MM Juiz extinguiu o Feito originário com fulcro no artigo 487, II, também do CPC. Descabida e despropositada a alegação de nulidade da inclusão do rejulgamento do recurso, determinado pelo STJ, em pauta de julgamento, pois a ora Agravada/Peticionária exerceu o contraditório e a ampla defesa no Recurso Especial em referência, tendo apresentado contrarrazões ao REsp e foi devidamente intimada da decisão ali proferida pela eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, por meio da qual foi determinado o rejulgamento do Agravo de Instrumento. Tanto é que contra a referida decisão interpôs Embargos de Declaração (Num. 33157482) e Agravo Interno (Num. 33157482). Assim sendo, não há que se falar em ofensa ao estatuído nos invocados artigos 7o e 8o do CPC e muito menos ao artigo 10 do mesmo diploma legal (princípio da não surpresa). Tanto é assim, que a própria peticionária menciona em seu petitório o objeto do rejulgamento, qual seja, de que esta Turma “analisasse a prescrição fixada pelo Colendo STJ”. Quanto ao atropelo realizado pelo Juiz a quo, tal não afasta a determinação de rejulgamento determinada pelo Tribunal da Cidadania, cuja determinação deve ser cumprida por este Órgão Turmário. Aguarde-se o rejulgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator